Tribunal: TJDFT
Processo: 0733439-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733439-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, JOSE LEVI PIMENTA, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga indeferiu a reiteração de consultas aos sistemas à disposição do Juízo e a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O agravante sustenta que a decisão agravada lhe impôs ônus excessivo, ao exigir demonstração prévia de alteração na situação financeira do devedor para autorizar nova pesquisa patrimonial. Argumenta que o decurso de mais de três (3) anos desde a última diligência configura lapso temporal razoável, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defende que o ciclo de exigência de provas sem acesso aos dados sigilosos inviabiliza a efetividade da execução. Ressalta que a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) visa a obtenção de informação da real situação dos executados. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 75039963). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de reiteração de consultas ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra não autoriza, por si só, a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. ... II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 30.11.2022.) O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de justificativa específica para a reiteração das pesquisas inviabiliza o deferimento do requerimento, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedições de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Também serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[2] A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) tem como objetivo verificar eventual vínculo trabalhista do devedor para futuro bloqueio de parcela salarial. A medida desvirtua a finalidade dele, que atende ao interesse público relacionado à implementação de políticas de combate ao desemprego. A ação mostra-se inútil, pois a verba salarial é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022. [2] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2023.